Tribunal: STF
Processo: RE 1347390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEB RELATIVAS A 2009 E 2010. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO (AMA). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DADA EM ASSEMBLEIA. EXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. VMAA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.101.015/BA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA COM FULCRO NO CPC/73. HONORÁRIOS RECURSAIS COM FULCRO NO CPC/2015 (…)”. (eDOC 102, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; e 100, § 12; do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o município recorrido não poderá se beneficiar do efeito interruptivo da prescrição, em razão de não ser beneficiário da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos.



    Sustenta-se que a parte recorrida busca receber valores a título de complementação do FUNDEB e, para tanto, discute a sua sistemática de cálculo. 



    Afirma-se ser a partir do advento do FUNDEB que teve início o prazo prescricional, e não apenas a partir da concretização dos ajustes financeiros referentes a sua complementação, em cada exercício financeiro seguinte. 



    Aduz-se que a prescrição não é de trato sucessivo, mas de fundo do direito, pois se discute a sistemática de cálculo do FUNDEB, autorizado pela Emenda Constitucional 53/2006. Argumenta-se assim prescrição desta demanda, uma vez que foi proposta quando já transcorrido mais de cinco anos da instituição do FUNDEB e da sistemática de cálculo da complementação a cargo do ente federal, ora questionada. 



    Afirma-se que o termo inicial da prescrição ocorrerá quando da publicação da legislação que disciplinou o FUNDEB, tendo em vista os efeitos concretos do conteúdo da norma. 



    Assevera-se que a condenação ao pagamento de valores a título de complementação do FUNDEB, atinente ao valor mínimo anual por aluno (VMA), nos anos de 2009 e 2010, desrespeita o art. 60 do ADCT. Aduz-se que a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMA) do FUNDEB não se confunde com a sistemática do FUNDEF.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 



    Cito, a propósito, a ementa do julgado:



    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.” (grifos nossos).



    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:



    “Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.



    (...)



    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.



    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. (grifos nossos)



    Nesses termos, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte foi claro ao afirmar que a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação 



    Com efeito, no tocante a esse ponto, não se verifica, nos autos, nenhum indício de utilização da verba do FUNDEB em outras atividades não vinculadas à manutenção da educação, a ensejar ofensa ao art. 60 do ADCT.



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.494/07 e Decreto 20.910/32) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a possibilidade da prescrição na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “In casu, a Ação Coletiva ajuizada pela AMA, em 17/04/2015 (Processo nº 0801310-63.2015.4.05.8000), interrompeu o prazo prescricional para propositura desta ação individual, proposta em 30/11/2015, porque o MUNICÍPIO DE BATALHA/AL era filiado àquela Associação quando do ajuizamento da demanda coletiva e, embora não estivesse presente quando da assembleia realizada em 30/03/2015, ali houve autorização expressa da maioria dos presentes para o ajuizamento da demanda coletiva relativa às verbas do FUNDEB, beneficiando todos os Municípios associados. Importa destacar que, quando do ajuizamento da ação coletiva, não houve qualquer limitação acerca de quais Municípios filiados estariam sendo defendidos naquela demanda. Expressamente, a AMA consignou, na petição inicial, que atuava "na defesa dos interesses dos Municípios associados à entidade", incluindo-se, portanto, o MUNICÍPIO DE BATALHA/AL (fls. 121/143 da Ação Coletiva). 



    Apesar de não constar, junto com a inicial, uma relação dos Municípios representados, a AMA, junto com sua réplica, trouxe aos autos a ata da assembleia na qual restou autorizada a propositura daquela demanda, bem como a lista com o rol dos Municípios filiados, incluindo-se o MUNICÍPIO DE BATALHA/AL, com assinatura dos presentes (fls. 224/232 da Ação Coletiva), conduta que, no meu sentir, supre a necessidade da lista dos representados na demanda proposta pela Associação. 



    Ainda sobre o tema, discordo do Juízo a quo quando afirma que, ao preferir ajuizar a demanda individual, o Município renunciou tacitamente aos efeitos da ação coletiva, dentre eles, a pretendida interrupção do prazo prescricional. Afinal, quando do ajuizamento da ação coletiva, o MUNICÍPIO DE BATALHA/AL ainda não havia ingressado com a ação individual, tendo se beneficiado da ação coletiva até optar por propor este feito, cerca de sete meses depois, inclusive em relação à interrupção da prescrição. 



    Portanto, considerando que as verbas decorrentes da complementação do FUNDEB pretendidas pelo Município, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, têm prazo final para pagamento o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/07 [3] ), ou seja, 30/04/2010 e 30/04/2011, respectivamente, e que houve interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta pela AMA em 17/04/2015, ainda em curso quando da propositura desta demanda, em 30/11/2015, afasta-se a alegação de prescrição, porque não transcorridos os cinco anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 [4] . 



    O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, criado pela EC nº 53/2006 (que alterou o art. 60 do ADCT) e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (arts. 32 e 33 [6] ) e pelo Decreto nº 6.253/2007 (art. 18 [7] ), substituiu o FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006, estabelecendo que o valor anual mínimo por aluno não poderia ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência da EC nº 53/2006. Ou seja, houve a vinculação do piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, que deve ser aferido conforme a sistemática definida no julgamento do REsp 1.101.015/BA. 



    Assim, como se reconhece que o VMAA do FUNDEF de 2006 foi fixado em valor inferior ao devido, esse erro acabou repercutindo no VMAA do FUNDEB, devendo-se assegurar ao MUNICÍPIO DE BATALHA/AL o recálculo do VMAA, desta feita observando-se o critério da média nacional, com o pagamento das diferenças relativas ao exercício de 2010, apuradas em liquidação, segundo precedentes deste TRF5 [8]”. (eDOC 101, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. VMAA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.303.422 AgR-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 102, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente